Tribunal: CARF
Processo: 11070.730707/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.730707/2019-55
ACÓRDÃO
1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO
DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA POR RESIDENTE NO EXTERIOR. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. CISÃO PARCIAL.
A responsabilidade tributária da fonte pagadora pela retenção do IRRF
sobre ganho de capital auferido por residente no exterior pressupõe a
existência de base de cálculo positiva, determinada pela diferença entre o
valor de alienação e o custo de aquisição adequadamente apurado. Em
operações de cisão parcial seguida de alienação, mostra-se inadequada a
metodologia que compara grandezas de natureza distinta (ativo bruto X
patrimônio líquido), por conduzir a resultados economicamente
incongruentes, devendo prevalecer o critério mais objetivo e juridicamente
consistente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Natália Uchôa Brandão que votou por dar provimento
ao recurso. Votou com a maioria pelas conclusões, o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Sérgio Magalhães Lima.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
2
Sérgio Magalhães Lima – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
A presente demanda se trata de Recurso Voluntário interposto por Zenvia Mobile
Serviços Digitais S.A. (“Zenvia” ou “Contribuinte”), acostado às fls. 1353 a 1448, em face da
decisão que não acolheu os argumentos apresentados em sua impugnação.
Rememora-se que o litígio teve início com a lavratura de Auto de Infração, lavrado
em 01/10/2019, que resultou na exigência de R$14.781.788,22 a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), além de multa de ofício no montante de R$11.086.341,17 e juros de mora
de R$6.543.897,64, totalizando crédito tributário constituído em R$32.412.027,02.
No procedimento Fiscal, a fiscalização da RFB teve como objetivo apurar as
implicações tributárias no Imposto de Renda decorrentes da aquisição, pela Zenvia, em
31/03/2015, da área de Serviço de Valor Agregado (VAS) da Spring Wireless Serviços em
Tecnologia da Informação Ltda (“Spring BR”), sociedade brasileira controlada pela Spring Mobile
Solutions Inc. (“Spring INC”), domiciliada nos EUA.
Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 1127-1145), a Spring BR teria
transferido, mediante cisão parcial, o seu investimento na Kanon Serviços em Tecnologia da
Informação Ltda (“Kanon”) para a controladora estrangeira, Spring INC, que, por sua vez, alienou a
totalidade das quotas à Zenvia. A operação teria resultado, segundo o Fisco, em ganho de capital
no valor de R$83.763.466,60, sobre o qual deveria incidir IRRF à alíquota de 15%, conforme art. 26
da Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 1o da IN SRF no 407/2004.
Para fins de cálculo do custo de aquisição do investimento, a Autoridade Fiscal
adotou como critério a proporção do capital social vertido pela Spring BR na cisão parcial –
R$283.974,90, correspondente a 0,4307% do capital social da Spring BR – resultando em um custo
de aquisição de R$410.762,40.
Segue trechos da operação societária conforme o Relatório Fiscal:
Em virtude da operação acima relatada, a ZENVIA (adquirente da KANON)
registrou em sua contabilidade um ágio de R$ 84.740.074,52, divididos entre
goodwill (R$ 39.961.074,52) e a carteira de clientes (R$ 44.779.000,00). A questão
tributária controvertida diz respeito à falta de recolhimento do Imposto de Renda
sobre o Ganho de Capital auferido pela empresa Spring Mobile Solutions Inc.
(EUA) na venda da KANON, cujo responsável tributário é a pessoa domiciliada no
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
3
Brasil, no caso a adquirente ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A, nos termos
do Artigo 26 da Lei 10.833/2003, combinado com o Artigo 1o da Instrução
Normativa SRF no 407, de 17/03/2004, vigente na época (2015).
A empresa KANON foi constituída em 13/01/2015 para incorporar a área de
Serviço de Valor Agregado (VAS) da Spring Wireless (Brasil) e foi imediatamente
cindida desta e transferida para a SPRING EUA. Essa movimentação formal da
titularidade da KANON aparentemente era desnecessária para os fins
pretendidos, qual seja a venda para a ZENVIA, já que a própria SPRING BRASIL,
que exercia as operações vendidas, poderia ter feito a alienação diretamente.
Conforme o contrato social registrado na Junta Comercial do RS em 13/04/2015, a
empresa americana SPRING MOBILE SOLUTIONS, INC., na condição de única sócia
da empresa KANON SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, e a
ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A., estabeleceram a cessão da totalidade
das quotas da KANON da primeira para a segunda empresa, nos seguintes termos:
[...]
A Zenvia, ao ser questionada no procedimento fiscal, apresentou documentos e
alegou que não houve ganho de capital, pois o valor pago pelas quotas da Kanon seria inferior ao
custo de aquisição pela Spring INC, relatando a autoridade fiscal:
Ou seja, a empresa ZENVIA alegou que pagou R$84.740.074,52 pelas quotas da
KANON avaliadas em -R$565.846,00 (patrimônio negativo). O valor de
R$39.961.075,00 atribuído ao “goodwill” foi a diferença entre o valor pago e o
valor justo total, líquido do Imposto de Renda diferido (R$84.740.075,00 –
R$29.554.140,00 – R$15.224.860,00).
Em virtude da negociação nesses termos, a ZENVIA começou a amortizar o ágio
relativo à carteira de clientes em abril/2015, à razão de 1/120 (R$44.779.000,00
/ 120 = R$373.158,33). As nove parcelas relativas a 2015 foram amortizadas num
único lançamento, em 31/12/2015, no valor de R$3.358.425,00), conforme os
seguintes lançamentos contábeis feitos pela empresa: [...]
Mas os valores foram adicionados ao lucro líquido até abril/2016, que é o mês
imediatamente anterior à incorporação da KANON pela ZENVIA (foi adquirida
em 2015 e incorporada um ano depois). Em maio/2016 a ZENVIA excluiu os
valores que haviam sido adicionados entre abril 2015 a abril/2016. A partir de
maio/2016 a ZENVIA seguiu efetuando a amortização contábil do ágio relativo à
carteira de clientes à razão de 1/120 e passou a amortizar o ágio relativo ao
goodwill à razão de 1/60.
[...]
Em resposta, a fiscalizada afirmou, inicialmente, que um dos documentos hábeis e
idôneos a serem considerados para comprovação do custo de aquisição do bem
ou direito alienado por residente no exterior seria o Registro Declaratório
Eletrônico – Investimento Estrangeiro Direto (RDE-IED) do Banco Central do Brasil,
no qual a empresa brasileira em cujo capital o investidor não residente detenha
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
4
participação deve prestar informações a respeito do respectivo investimento, na
forma dos artigos 23 a 48 da Circular Bacen no 3.689/2013 e da Resolução BACEN
no 3.844/2010.
Prosseguiu alegando que os RDE-IED comprovariam que a Spring EUA efetuou
aportes de capital na Spring Brasil no valor total de R$ 95.374.159,74 até
dezembro/2014 e que 93,31% desse valor corresponderia ao investimento
vertido para a Kanon, de modo que o custo das quotas da Kanon vendidas pela
Spring EUA à Zenvia importaria em R$ 88.993.628,45 (= R$ 95.374.159,74 x
0,9331). A fim de demonstrar suas alegações, apresentou telas do Sistema do
Banco Central para demonstrar que no extrato consolidado do RDE-IED anterior à
cisão constavam os saldos de investimento estrangeiro relacionados no Quadro A
abaixo apresentado, enquanto que no RDE-IED correspondente à cisão foram
informados os valores constantes no Quadro B a seguir apresentado.

Tomando por base os valores desses quadros, a fiscalizada considerou, então,
que 93,31% dos aportes de capital efetuados na Spring Brasil pela Spring EUA
deveriam ser considerados como custo de aquisição da Kanon (0,9331 = US$
41.560.714,34 / US$ 44.538.099,66 = EUR 45.705,67 / EUR 48.980 = R$
7.377.701,99 / R$ 7.906.236,01). Convertendo em reais os valores informados no
Quadro A, tomando por base a cotação da época de cada investimento, a
fiscalização chegou ao total de R$ 95.374.159,74 como sendo o investimento da
Spring EUA na Spring Brasil até 31/12/2014. Em seguida, multiplicando esse total
por 93,31%, chegou ao valor de R$ 88.993.628,45 (R$ 95.374.159,74 x 0,9331),
que afirma entender que seria o custo de aquisição da KANON a ser considerado
para apuração do ganho de capital na operação em que adquiriu a totalidade da
participação da Spring EUA. Como o valor de R$88.993.628,45 é superior ao valor
pelo qual a participação no capital social da Kanon foi vendida pela Spring EUA à
fiscalizada (Zenvia), que importou em R$ 84.174.229,00, não haveria ganho de
capital nessa operação, o que justificaria a inexistência de recolhimentos do
Imposto de Renda correspondente.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
5
Embora a fiscalização não tenha explicitado como foi apurado o percentual de
93,31%, é possível inferir tal apuração com base no Laudo de Avaliação de
Acervo Líquido Formado por Determinados Ativos da Spring Wireless (Brasil)
Serviços em Tecnologia da Informação LTDA, apurados por meio dos livros
contábeis levantados em 31 de janeiro de 2015, para fins de cisão parcial e versão
da parcela cindida para Spring Mobile Solutions Inc., disponível no site da Junta
Comercial da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), no qual consta:

Verifica-se que o percentual de 93,31% corresponde ao resultado da divisão da
parcela do capital social da Spring Brasil que foi vertida para Kanon pelo valor
total do patrimônio líquido da Spring Brasil em 31/01/2015 (93,31% = (R$
283.974,90 / R$ 304.326,72). Os valores do RDE-IED relativo à cisão da Spring
Brasil transcritos no Quadro B, portanto, foram apurados multiplicando esse
percentual pelos valores transcritos no Quadro A.
A fiscalização, no entanto, discordou da metodologia utilizada pela Zenvia para
apurar o custo de aquisição, baseando-se em documentos da cisão da Spring BR, concluindo que
apenas uma pequena parcela do capital social da Spring BR foi vertida para a Kanon, aplicando
essa proporção aos investimentos da Spring INC na Spring BR para determinar o custo de aquisição
da participação vendida. Com isso, a fiscalização apurou um ganho de capital significativo para a
Spring INC e, diante da ausência de retenção do imposto, efetuou o lançamento de ofício do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$14.781.788,22, acrescido de multa:
Percebe-se no laudo acima transcrito que o valor atribuído pela Spring Brasil ao
verter o patrimônio para a Spring Brasil era de R$ 283.974,90. Portanto, um valor
pequeno comparado ao valor de negócio feito em seguida, que foi a venda para a
Zenvia. As transferências feitas da Spring EUA não têm relação com o capital da
KANON, que se restringia aos bens aplicados na área de serviços da Spring
Brasil. Como será demonstrado adiante, o valor do patrimônio da KANON
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
6
corresponde a 0,4307% do valor do negócio e não a 93,31% como alega a
fiscalização.
O sobrepreço registrado pela Zenvia foi a título de Goodwill e Carteira de Clientes,
o que já demonstra que os investimentos feitos pela Spring EUA não capitalizaram
a KANON, mas sim a própria Spring Brasil e esta não foi vendida. O fato de a
KANON ter sido transferida para os EUA para em seguida ser cindida em favor da
Zenvia não teve o condão de alterar o valor da empresa e tampouco as regras de
determinação do seu preço de custo.
Saliente-se que o artigo 1o, § 1o, da Resolução BACEN no 3.844/2010 e os artigos
19, 23 e 43 da Circular BACEN no 3.689/2013 são claros ao dispor que o RDE-IED
tem natureza declaratória e que o registro relativo à cisão deve ser efetuado
observando-se as disposições da legislação societária. Por óbvio, não é um
instrumento que serve para predefinir valores incorporados ou cindidos entre
empresas envolvidas na cisão, mas para os declarar. Nesse sentido, não serve
como parâmetro para apuração do custo de aquisição intermediada caso não
tenha sido efetuada observando-se a legislação societária, a qual estabelece:
Lei no 6.404/76
Art. 223. A incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas entre sociedades de
tipos iguais ou diferentes e deverão ser deliberadas na forma prevista para a
alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais.
(...)
§ 2o Os sócios ou acionistas das sociedades incorporadas, fundidas ou cindidas
receberão, diretamente da companhia emissora, as ações que lhes couberem.
(...)
Art. 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em
sociedade existente constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração
ou sócios das sociedades interessadas, que incluirá:
I – o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos
direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as
relações de substituição;
II – os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, no
caso de cisão;
(...)
V – o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou redução
do capital das sociedades que forem parte na operação;
Art. 225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à
deliberação da assembleia-geral das companhias
interessadas
mediante
justificação, na qual serão expostos:
I – os motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia na sua realização;
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
7
II – as ações que os acionistas preferencialmente receberão e as razões para a
modificação dos seus direitos, se prevista;
III – a composição, após a operação, segundo espécies e classes das ações, do
capital das companhias que deverão emitir ações em substituição às que se
deverão extinguir;
(...)
Art. 226. As operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser
efetivadas nas condições aprovadas se os peritos nomeados determinarem que o
valor do patrimônio ou patrimônios líquidos a serem vertidos para a formação de
capital social é, ao menos, igual ao montante do capital a realizar.
(...)
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
(...)
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente
obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).
(...)
§ 5o As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida
serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção da
participação acionária; a companhia ou corpo diretivo requerente da cisão
elaborará quadro que mostre as ações que serão extintas e o voto.
Dessa maneira, quem determina as condições da cisão é o protocolo arquivado
na junta comercial de jurisdição da pessoa jurídica (artigo 224 da Lei no 6.404/76),
o qual deve conter, dentre outros elementos, o valor da redução do capital da
sociedade cindida e o valor do aumento de capital da sociedade cindenda,
quando esta já existir (inciso V do artigo 224 da Lei no 6.404/76), sendo que os
sócios da companhia resultante da cisão receberão delas as quotas que lhes
couberem (artigo 223, § 2o da Lei no 6.404/76). Ressalte-se que a justificação
dessa cisão é submetida aos sócios das companhias para sua aprovação (artigo
225 da Lei no 6.404/76). Não é lícito a eles, portanto, pretender resultado
diferente daquele que consta no protocolo de justificação da cisão aprovado e
arquivado na junta comercial.
Consultando no site da JUCESP os documentos relativos à cisão da Spring Brasil,
verifica-se que no Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Spring Wireless
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
8
(Brasil) Serviços em Tecnologia da Informação LTDA com versão da parcela cindida
para a Spring Mobile Solutions Inc., celebrado em 01/03/2015 consta
expressamente que a parcela do capital social da Spring Brasil objeto da cisão
importou em R$ 283.974,90, correspondentes a 1.135.899 quotas no valor
nominal de R$ 0,25. Saliente-se que esses montantes correspondem a 0,4307%
das quotas da Spring Brasil detidas pela Spring EUA antes da fusão (0,4307 = (R$
283.974,90 / R$ 66.219.580,75) = (1.135.899 / 264.878.323)):

Esses valores são compatíveis com os registros contábeis efetuados pela Spring
Brasil, conforme se verifica pelo balancete de 2015 obtido na ECF apresentada
por essa pessoa jurídica: [...]
Compreendendo a versão da parte cindida da Spring Brasil apenas 1.135.899 das
263.742.423 quotas de seu capital social, ou seja, apenas 0,4307% de seu capital
social tendo sido vertido para Kanon, tanto em quantidade de quotas quanto em
valores, essa mesma proporção deve ser obedecida para apuração do custo de
aquisição da participação posteriormente vendida. Quando a Spring EUA aportou
capital na Spring Brasil, ela integralizou quotas dessa pessoa jurídica. Quando a
Spring Brasil sofreu a cisão, foi atribuída uma quantidade de quotas
correspondentes ao patrimônio vertido. Assim, para estabelecer qual a parcela
dos investimentos da Spring EUA na Spring Brasil que corresponde ao custo de
aquisição da pessoa jurídica resultante de cisão, deve-se verificar qual a
proporção das quotas do capital social integralizadas pela Spring EUA que foram
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
9
extintas quando da cisão que resultou na Kanon, pois é por meio dessas quotas
que se materializaram os investimentos que haviam sido efetuados pela Spring
EUA. Nesse sentido, o RDE-IED, que não reflete essa proporção, não serve para
comprovar o custo de aquisição da participação alienada, pois foi efetuado sem
a observância da legislação comercial (artigo 43 da Circular BACEN no
3.689/2013).
Ressalte-se que não há previsão legal que autorize a utilização da proporção do
patrimônio líquido da companhia cindida para cálculo da parcela do investimento
alienada, como pretendem a Spring Brasil, a Spring EUA e a fiscalizada. O artigo
229 da Lei no 6.404/76, anteriormente transcrito, claramente dispõe que o que é
dividido no caso de cisão parcial é o capital da sociedade cindida. Da mesma
forma, o § 5o desse mesmo artigo estabelece que “as ações integralizadas com
parcelas de patrimônio da companhia cindida serão atribuídas a seus titulares, em
substituição às extintas”, ou seja, a participação da Spring EUA na Kanon é
formada justamente pelas quotas da Spring Brasil foram extintas. Se essas quotas
extintas representavam 0,4307% do total de quotas da Spring Brasil, é essa
proporção que deve ser atribuída para apuração do custo da participação na
Kanon que foi posteriormente vendida, em estrita observância da legislação
comercial.
Caso a Spring EUA quisesse atribuir à sua participação na Kanon uma proporção
maior do investimento efetuado por ela na Spring Brasil, ela poderia, por
exemplo, ter deliberado pela redução do capital social da Spring Brasil por meio
da entrega da parte de seus prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173 do
RIR/99. Nesse caso, o valor de R$ 283.974,90, que corresponde à parcela do
capital social da Spring Brasil vertida para a Kanon, representaria uma proporção
maior do capital social da Spring Brasil. No entanto, não foi essa a vontade
manifestada pela Spring EUA. Assim, não tendo a Spring EUA efetuado a redução
de capital social da Spring Brasil anteriormente à cisão formalizada em
01/03/2015, essa investidora estrangeira não pode posteriormente, ao registrar o
RDE-IED, pretender que esse registro declaratório manifeste uma situação
diferente daquela consignada nos documentos protocolados na JUCESP.
Apenas complementarmente, uma vez que, por tudo o que foi exposto até o
momento, é forçoso concluir que o custo de aquisição da Spring EUA deveria ser
apurado na proporção da parcela do capital da Spring Brasil vertida para Kanon,
transcreve-se a ementa de um acórdão do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) mencionada pela própria fiscalizada em atendimento ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal lavrado em 03/06/2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data do fato
gerador: 19/01/2011 GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA NO PAÍS. PESSOA JURÍDICA ALIENANTE DOMICILIADA NO
EXTERIOR. REGRAS DE CUSTO DE AQUISIÇÃO.
APORTES DE CAPITAL PELA INVESTIDORA.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
10
Para apuração do ganho de capital auferido pelas pessoas jurídicas não
residentes, na alienação de participação societária de investidas no Brasil,
adquiridas por pessoa jurídica residente País, aplicam-se as mesmas regras
que disciplinam a tributação de pessoas físicas, a teor do disposto na
legislação tributária específica sobre operações dessa natureza.
O valor do ganho de capital é obtido pela diferença entre o preço de
alienação e o custo de aquisição comprovado, nele computados os aportes
de capital realizados pela investidora domiciliada no exterior, em moeda
estrangeira, registrados no Banco Central do Brasil e convertidos em moeda
nacional nos termos da legislação de regência. (Acórdão no 2402-006.884,
de 17 de janeiro de 2019).
Quanto a assertiva de que no custo de aquisição “são computados os aportes
realizados pela investidora domiciliados no exterior registrados no Banco Central
do Brasil nos termos da legislação em regência”, desnecessário tecer maiores
comentários, uma vez que o presente relatório já demonstrou sobejamente que o
RDE-IED relativo à cisão da Spring Brasil não atendeu ao disposto na legislação
comercial e, consequentemente, ao previsto no artigo 43 da Circular BACEN no
3.689/2013. Já no que se refere à “aplicação das mesmas regras que disciplinam a
tributação de pessoas físicas para apuração do ganho de capital por pessoa
jurídica não residente”, por se tratar de menção efetuada pela própria fiscalizada,
convém traçar um paralelo do que ocorreria na situação em análise caso a
operação realizada pela Spring EUA houvesse sido realizada por pessoa física. Essa
conclusão do julgador baseia-se no caput do artigo 26 da Instrução Normativa SRF
no 208/2002. No caso concreto, fosse o detentor das quotas do capital social da
Spring Brasil pessoa física residente no país, a cisão teria a óbvia consequência de
dividir o valor total do investimento informado em sua Declaração de Bens e
Direitos em duas participações distintas, que logicamente deveriam seguir a
proporção entre a parcela do capital social cindida e a parcela do capital social
remanescente. Jamais se imaginaria utilizar uma proporção do patrimônio líquido
da sociedade cindida para estabelecer o valor do investimento na sociedade
cindenda. Nesse sentido, o que a Spring Brasil, a Spring EUA e a fiscalizada
tentaram fazer foi um misto entre a apuração do custo de aquisição pelo método
da equivalência patrimonial (para determinar a proporção do investimento
cindido) e o método de custo (para determinar o valor desse investimento sobre o
qual é aplicada a proporção calculada pelo outro método), mas esse sistema
misto não possui qualquer embasamento legal.
Isso posto, conclui-se que o custo de aquisição da participação detida pela Spring
EUA na Kanon a ser considerada para fins de apuração do ganho de capital
importa em R$ 410.762,40, que corresponde à aplicação do percentual da parcela
do capital social da Spring Brasil que foi vertida para a Kanon sobre o valor total
dos investimentos realizados pela Spring EUA na Spring Brasil até a data de
alienação, conforme demonstrado pela própria fiscalizada (R$ 410.762,40 =
(0,4307 × R$ 95.374.159,74)). Considerando o valor de alienação de R$
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
11
84.174.229,00, o ganho de capital da Spring EUA na operação importa em R$
83.763.466,60 (= R$ 84.174.229,00 – R$ 410.762,40). Diante da ausência de
retenção e recolhimento do Imposto de Renda sobre o ganho de capital
correspondente, o valor remetido à Spring EUA deverá ser considerado líquido do
tributo, cabendo o reajustamento da base de cálculo do IRRF, na apuração do
imposto devido, nos termos do artigo 5o da Lei no 4.154/62 e do artigo 725 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), de maneira que o Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre o ganho de capital a ser lançado de ofício importa em R$
14.781.788,22 (= (R$ 83.763.466,60 / (1 - 0,15)) - R$ 83.763.466,60).
Em sua impugnação, a Zenvia arguiu preliminarmente a ausência de fundamento
legal específico para a metodologia de apuração do custo de aquisição da parcela cindida utilizada
pela fiscalização, a falta de base legal para desconsiderar o RDE-IED como prova do custo, a
violação ao princípio da estrita legalidade tributária e a consequente nulidade do Auto de Infração
por iliquidez e incerteza na base de cálculo. A recorrente alega que a fiscalização legislou ao
considerar o capital social e não o patrimônio líquido na cisão, violando o princípio da legalidade
ao impor tratamento sem amparo legal e desconsiderando a autonomia da vontade dos
contribuintes na gestão de seus negócios.
No mérito, a Zenvia defende que a legislação societária determina a avaliação de
investimentos em cisão com base no patrimônio líquido, critério utilizado para segregar o custo do
investimento estrangeiro via RDE-IED, calculado automaticamente pelo SISBACEN. Sustenta que o
valor da alienação da Kanon foi inferior ao seu custo de aquisição apurado por essa metodologia,
inexistindo ganho de capital.
A recorrente argumenta que a cisão é mera alocação patrimonial e que a norma
fiscal sobre compensação de prejuízos pós-cisão reforça a proporcionalidade pelo patrimônio
líquido. Alega ainda a existência de dúvida razoável sobre os critérios adotados pela fiscalização,
invocando o princípio protetivo do art. 112 do CTN, sustentando que o critério adequado para
apuração do custo de aquisição deveria ser a proporção do patrimônio líquido vertido na cisão,
conforme avaliado em laudo contábil datado de 31/01/2015, que indicava que o VAS Business
representava 93,31% do patrimônio líquido da Spring BR. Aplicando-se tal percentual sobre o valor
total dos investimentos realizados pela Spring Inc na Spring BR (R$ 95.374.159,74), o custo de
aquisição das quotas da Kanon corresponderia a R$ 88.993.628,45, valor superior ao preço de
alienação, afastando-se, portanto, a incidência de IRRF.
Por fim, a Zenvia contesta o reajustamento da base de cálculo do IRRF (gross up),
argumentando que tal procedimento só se justifica quando a fonte pagadora assume o ônus do
imposto, o que não ocorreu no presente caso, pois a empresa não reconhecia a existência de
ganho de capital. A Contribuinte alega que não assumiu expressamente o ônus do imposto, não
havendo prova nesse sentido pela fiscalização, condição necessária para o reajustamento da base
de cálculo.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
12
Ao ser invocada, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA), em 18 de março de 2020, às fls. 1316 a 1344, julgou, por
unanimidade, improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado, apenas
corrigindo o valor de R$14.781.788,22 para R$14.782.099,08, com multa de ofício no valor de
R$11.086.341,17 para R$11.086.574,31. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O procedimento administrativo de lançamento do crédito
tributário deve observar os preceitos do art. 142 do CTN combinado com os
preceitos constantes dos arts. 9 o e 10' do Decreto n' 70.235/72. Os casos de
nulidade do auto de infração estão previstos no art. 59 do Decreto n' 70.235/72.
Portanto, ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa, não havendo vício no lançamento e nem
afronta ao art. 142 do CTN quando os fatos que motivaram a autuação estão
precisamente
descritos
no
relatório
de
fiscalização,
demonstrados,
acompanhados da fundamentação legal e efetivado por autoridade competente.
MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Não há que se falar em nulidade do auto de
infração quando o mesmo possui todos os elementos necessários à compreensão
inequívoca da exigência detalhados em Relatório de Fiscalização, que é parte
integrante do Auto de Infração e referenciado pelo mesmo, dos fatos que o
motivaram e o adequado enquadramento legal da infração fiscal, tendo o sujeito
passivo, ainda, demonstrado pleno conhecimento das infrações ao impugnar o
lançamento.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. Uma vez que todos os elementos arrolados no art. 97 do
Código Tributário Nacional têm expressa previsão legal, não há que se falar em
violação ao Princípio da Legalidade Estrita em matéria tributária.
NULIDADE DO
AUTO DE
INFRAÇÃO.
ERRO NA
BASE
DE CÁLCULO.
IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. Constatado erro na base de cálculo,
mas sem alteração do critério jurídico adotado para a atuação, não há que se falar
em nulidade, uma vez que os casos de nulidade no PAF são elencados no art. 59
do Decreto n' 70.235/1972. Assim, a matéria deve ser analisada como mérito,
uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
CONVENÇÕES PARTICULARES OPOSTAS AO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos
do art. 123 do Código Tributário Nacional, salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
13
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após tomar ciência do Acórdão 01-37.745, da 5a Turma da DRJ/BEL, a Contribuinte
interpôs Recurso Voluntário, às fls. 1353 a 1448, alegando, em apertada síntese, que,
preliminarmente, (i) há a necessidade de se delimitar o objeto da presente demanda; (ii) O
Acórdão recorrido é nulo, pois há inovação no critério jurídico, como também há omissões da
Turma Julgadora; (iii) Que há nulidade do lançamento; e (iv) que há iliquidez e incerteza do ganho
de capital apurado pela autoridade fiscal.
No mérito, sustenta que (i) Que há impossibilidade de afastar a avaliação do custo
do investimento com base no patrimônio líquido da parcela cindida; (ii) Que há impossibilidade de
ingerência do fisco na atividade do contribuinte; (iii) Acerca dos critérios de apuração do custo de
aquisição do investimento da Spring INC na Kanon; (iv) Sobre a razoabilidade de se considerar o
custo decorrente da Cisão Parcial da Spring BR com base no patrimônio líquido vertido (e não no
capital social); (v) Que deve ser aplicado o benefício da dúvida à recorrente; e, por fim, (vi) Que há
um indevido reajuste da base de cálculo.
Após todo o exposto, o processo encontra-se à disposição do CARF para julgamento
da matéria fática e jurídica exposta em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I - PRELIMINARES
I.A - Da Admissibilidade e da Tempestividade
O recurso voluntário preenche os requisitos de admissibilidade e é tempestivo,
razão pela qual o admito e dele conheço.
I.B - Da ausência de fundamentação legal específica no Auto de Infração
A Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração por ausência de
fundamentação legal específica quanto ao critério adotado para apuração do custo de aquisição
da participação societária, afirmando que o lançamento apenas se refere genericamente aos
dispositivos legais atinentes ao IRRF e à responsabilidade tributária sem apresentar base
normativa para o critério de cálculo utilizado.
De fato, o Auto de Infração se fundamenta nos artigos 5o da Lei no 4.154/62, 26 da
Lei no 10.833/2003 e 725 do RIR/1999, entre outros. Ainda que esses dispositivos tratem da
incidência do IRRF e da necessidade de reajustamento da base quando o valor pago ao exterior for
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
14
líquido de imposto, não há norma legal ou infralegal que determine que, em cisões parciais, o
custo de aquisição deva ser proporcional ao capital social vertido, em vez do patrimônio líquido,
como sustentado pelo Fisco.
Assim, entendo assistir razão à Recorrente quanto à ausência de suporte legal
expresso para a desconsideração do critério adotado na operação — o qual foi amparado em
laudo contábil e registrado no RDE-IED do Banco Central.
Há, portanto, aparente lacuna normativa, que atrai a aplicação do princípio da
legalidade estrita tributária (CF, art. 150, I; CTN, art. 97), bem como a incidência do art. 112 do
CTN, que impõe interpretação mais favorável ao contribuinte nos casos de dúvida sobre a
definição da infração ou cominação da penalidade.
Contudo, tal matéria confunde-se com a análise do próprio tópico meritório, pelo
que deixo de apreciar tal preliminar, enfrentando-a nas razões meritórias.
I.C - Da alegação de cerceamento de defesa
A Recorrente também alegou que o lançamento se valeu de elementos descolados
da realidade da operação, especialmente por ignorar os documentos que instruíram a
reorganização societária e os registros no Bacen, informando que houve cerceamento de defesa.
Analisando os autos, verifico não assistir razão a Contribuinte.
Conforme consta dos autos, a Contribuinte foi devidamente intimada, apresentou
impugnação com farta documentação e teve todas as suas alegações apreciadas pela instância
de origem. O Auto de Infração também foi instruído com demonstrativo de cálculo e
fundamentos jurídicos — ainda que, como apontado, insuficientes para sustentar o critério de
apuração do custo.
Importante frisar que a nulidade, para ser reconhecida, exige a comprovação do
prejuízo à defesa, o que não se verifica no presente processo.
O cerceamento do direito de defesa do contribuinte se configura quando há
obstáculo ao seu acesso aos autos do processo, impedindo-o de tomar conhecimento dos fatos,
provas e fundamentos legais que embasam a acusação. Tal prática viola o princípio constitucional
do contraditório e da ampla defesa, ao negar ao recorrente a oportunidade de apresentar sua
versão dos fatos e de contestar as alegações do agente autuador.
Não só isso, mas o cerceamento de defesa no âmbito tributário ocorre quando há
violação aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972. A consequência da inobservância desses requisitos, aliada à violação do
contraditório e da ampla defesa, que impede o contribuinte de se defender adequadamente, é o
verdadeiro motivo de nulidade.
Pois bem, com relação à nulidade aduzida, importa-nos o embate com o que
determina a legislação (Decreto no 70.235, de 1972), veja-se
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
15
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Da análise dos dispositivos normatizadores, verifica-se, no presente caso, a não
ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo 10 que são aptos a ensejar a
nulidade do despacho decisório, ou do artigo 59 que ocasione a nulidade do
procedimento.
Assim se pronuncia a jurisprudência administrativa:
Processo no 13839.909809/2012-30
Recurso Voluntário
Acórdão no 3002-000.794 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente NOVA - INJEÇÃO SOB PRESSÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS
LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório quando resta evidenciada
a descrição dos fatos e a fundamentação da não homologação da compensação,
por meio de ato administrativo emitido pela autoridade competente para fazê-lo.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para
o qual pleiteia compensação.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
16
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2008 a 31/01/2008 COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Ora, se o Contribuinte afirma ter direito creditório a pleitear, deve manter em boa
guarda todos os documentos referentes ao período do crédito, pelo prazo legal e que for
necessário à análise do seu pedido, sendo seu o ônus probatório do fato constitutivo do alegado
direito creditório, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e arts. 15 e 16 do
Decreto n. 70.235/72.
Assim, não se configura cerceamento de defesa, motivo pelo qual afasto esta
preliminar.
I.D - Sobre a delimitação do objeto da presente demanda
A delimitação clara e precisa da matéria controvertida é condição essencial para o
regular processamento do litígio administrativo tributário. Conforme consta expressamente do
recurso voluntário (fls. 4/6) e do relatório fiscal (fls. 2/3), a controvérsia gira em torno da
metodologia adotada para apuração do custo de aquisição das quotas da empresa Kanon,
vertidas à Spring Inc. por meio de cisão parcial da Spring BR.
A própria Turma Julgadora a quo reconhece expressamente que “o cerne da
discussão é, portanto, a aferição do custo de aquisição da Kanon pela Spring Inc e da metodologia
utilizada para apurá-lo: a fiscalização baseou seus cálculos na proporção do Capital Social vertido
na cisão parcial e a impugnante, na parcela do Patrimônio Líquido vertido”.
Concordo com o entendimento exarado pela instância julgadora de origem no que
diz respeito à delimitação do objeto do litígio. Com efeito, tanto o Auto de Infração quanto a
impugnação e o recurso voluntário foram claros e coerentes quanto ao núcleo da controvérsia,
que reside na definição da metodologia de apuração do custo de aquisição da empresa Kanon
pela Spring Inc., no contexto da reorganização societária implementada entre a Spring BR e a
Zenvia.
O lançamento fiscal não extrapolou os limites legais nem inovou no objeto
tributável. A descrição dos fatos, a identificação do fato gerador, a qualificação do sujeito passivo
e a quantificação do crédito tributário foram todas realizadas com base em dados objetivos e
documentos constantes do processo. A autoridade fiscal delimitou expressamente que a exigência
se baseou no ganho de capital apurado na alienação da totalidade das quotas da Kanon, com
destaque para o critério adotado na mensuração do custo de aquisição (0,4307%), com base na
parcela de capital social vertido na cisão parcial da Spring BR.
Tal critério foi expressamente exposto e documentado.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
17
O próprio recurso voluntário, ao se insurgir contra a metodologia empregada,
confirma a delimitação temática da controvérsia.
Não se discute, por exemplo, a incidência do IRRF em si, tampouco a competência
da autoridade lançadora ou a configuração da operação como alienação onerosa de participação
societária. A discussão restringe-se, como corretamente delimitado, ao critério jurídico para o
reconhecimento do custo de aquisição da investida.
Assim, não se verifica qualquer vício de abrangência, extrapolação ou obscuridade
quanto ao objeto da lide, razão pela qual entendo que está corretamente delimitado o escopo da
controvérsia, em conformidade com o princípio do devido processo legal e da ampla defesa.
I.E - Da alegada nulidade do acórdão em virtude de inovação do critério jurídico e
omissões da turma julgadora
A Recorrente sustenta, em sede preliminar, que o acórdão proferido teria incorrido
em vício de nulidade por suposta inovação do critério jurídico utilizado na análise da matéria, bem
como por omissões relevantes quanto aos fundamentos trazidos na impugnação administrativa.
Alega, em síntese, que a DRJ teria alterado o fundamento jurídico do lançamento ao adotar
interpretação do art. 248 da Lei no 6.404/76 (equivalência patrimonial), o que não constaria do
Auto de Infração, e que teria deixado de se manifestar sobre documentos essenciais, como os
registros do RDE-IED e o laudo pericial.
Todavia, com a devida vênia, não assiste razão à contribuinte.
O acórdão recorrido não inovou, mas apenas analisou os fundamentos de fato e de
direito já presentes no Auto de Infração, de forma coerente e juridicamente fundamentada. A
menção ao art. 248 da Lei no 6.404/76, e à metodologia de avaliação contábil de investimentos, foi
utilizada unicamente como elemento interpretativo complementar, e não como fundamento
autônomo e novo para modificação do lançamento. O critério adotado pela fiscalização — a
proporção do capital social vertido — já constava de forma explícita nos documentos fiscais (vide
fls. 2/3 e demonstrativos do lançamento), e a DRJ apenas confirmou sua validade jurídica à luz das
normas societárias e contábeis.
Quanto às supostas omissões, verifica-se que os documentos apresentados pela
impugnante, como o laudo de avaliação da parcela cindida e os registros do investimento
estrangeiro perante o Banco Central, foram expressamente analisados e ponderados pela Turma
Julgadora, a qual reconheceu, inclusive, que o valor apontado como parcela do patrimônio líquido
coincidia exatamente com a quantia correspondente à parcela do capital social vertido.
A menção expressa à documentação e a identificação de sua insuficiência
demonstram que não houve omissão, mas sim julgamento motivado e contrário ao interesse da
parte.
Portanto, não se vislumbra nulidade no julgado de origem. O acórdão atacado
observou os limites objetivos da lide, não inovou no critério jurídico de forma lesiva e injustificada,
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
18
tampouco deixou de apreciar matéria relevante. Ao contrário, enfrentou detidamente os
argumentos expostos na impugnação e concluiu, com base na análise técnico-contábil, que o
critério de apuração proposto pela fiscalização era o mais adequado ao caso.
Diante disso, afasto a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e mantenho sua
plena validade.
II - DO MÉRITO
Como dito, o presente caso versa sobre a incidência do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre ganho de capital supostamente auferido pela empresa estrangeira Spring Inc.,
na alienação de participação societária da empresa Kanon à empresa brasileira Zenvia.
Para viabilizar a operação, foi estruturada uma reorganização societária que
envolveu a contribuição do negócio “VAS Business” à Kanon, seguida de cisão parcial da Spring
Brasil com a consequente transferência das quotas da Kanon para a controladora americana, que,
posteriormente, promoveu sua venda à Zenvia.
A controvérsia instaurada diz respeito à metodologia de cálculo do custo de
aquisição da investida Kanon, essencial à apuração do alegado ganho de capital sujeito à
tributação.
A Contribuinte defende que o custo de aquisição da Kanon pela Spring Inc. deveria
ser apurado com base na proporção do patrimônio líquido da Spring Brasil vertido na cisão
(93,31%), conforme registrado no RDE-IED e suportado por laudo contábil.
Já a Autoridade Fiscal adotou como critério a proporção do capital social cancelado
na cisão (0,4307%), aplicando esse percentual sobre o total investido na Spring BR. Segundo o
Fisco, esse método seria o único capaz de identificar, com respaldo documental e societário, a
efetiva parcela do investimento original que foi vertida para a Kanon e posteriormente alienada, o
que geraria ganho de capital tributável na operação.
Vejamos, então, os pontos suscitados pela contribuinte em seu recurso voluntário.
II.A - Do critério de apuração do custo de aquisição – capital social x patrimônio
líquido
Neste ponto, trataremos da definição do critério para a mensuração do custo de
aquisição do investimento da Spring Inc. na Kanon, após a cisão parcial da Spring BR.
A Autoridade Fiscal optou por utilizar a proporção das quotas canceladas no capital
social (0,4307%). Já a Contribuinte defende o uso da proporção do patrimônio líquido vertido
(93,31%).
Não há norma legal que imponha o critério do capital social como único ou
obrigatório para esse fim. Ao contrário, o art. 229 da Lei no 6.404/76, que define a cisão, trata da
operação em termos patrimoniais, e não de capital social.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
19
A Contribuinte, em suas razões, entende que se aplica o art. 23 da IN RFB no
1.455/2014, vigente à época, previa que, para fins de apuração de ganho de capital, o custo de
aquisição poderia ser comprovado por registros no RDE-IED, e argumenta:

[...]

[...]

Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
20

Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
21

Já a Autoridade Fiscal entende, quanto ao ponto em questão, que a Contribuinte
realizou uma espécie de “mesclagem” de métodos para beneficiar-se indevidamente, ocasião em
que destaco trecho do voto do acórdão recorrido, da relatora Liziane Miriam Aparecida Aviz de
Castro, para melhor entendimento:
DO MÉRITO
DA AVALIAÇÃO DO CUSTO DO INVESTIMENTO COM BASE NO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DA PARCELA CINDIDA
A impugnante, Zenvia Móbile Serviços Digitais S/A (Zenvia), planejava adquirir a
área de Serviço de Valor Agregado (VAS Business) da Spring Wireless Serviços em
Tecnologia da Informção Ltda (Spring Brasil), empresa brasileira, controlada pela
Spring Mobile Solutions Inc (Spring Inc), empresa americana.
Para tal, foi acordado, entre as partes, a realização de uma reorganização
societária, pois a Spring Brasil detinha outras atividades e seria necessário
identificar e separar os ativos e passivos relacionados ao VAS Business, a ser
adquirido pela Zenvia.
Em 28/02/2015, foi aprovada a aquisição, pela Spring Brasil, de uma quarta
pessoa jurídica, a Kanon Empreendimentos e Participações Ltda (Kanon), para a
qual foi repassado a área de VAS Business da Spring Brasil, mediante cisão parcial
desta última.
Na mesma assembléia foi aprovado aumento do Capital Social da Kanon no valor
de R$ 283.974,90, mediante a emissão de 28.397.490 novas quotas, no valor de
R$ 0,01. Com o aumento, o Capital Social da Kanon atingiu o montante de R$
284.074,90, em 28/02/2015.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
22
Em seguida, mediante cisão parcial da Spring Brasil, as quotas da Kanon foram
transferidas para a Spring Inc e, assim, o VAS Business passou a ser totalmente
detido pela Kanon, cujas quotas passaram a ser detidas diretamente pela Spring
Inc.
Posteriormente, a Spring Inc cedeu a totalidade da quotas da Kanon para a
impugnante, a qual pagou R$ 84.174.229,00 pela aquisição.
O lançamento trata, portanto, do Ganho de Capital que teria sido auferido pela
Spring Inc na alienação da Kanon, o qual deveria, por força do art. 26 da Lei no
10.833/2003, ter sido apurado, retido e recolhido pela impugnante.
A Autoridade Fiscal apurou ganho de capital de R$ 83.763.466,60, resultando em
Imposto de Renda no valor de R$ 14.781.788,22, considerando que o custo de
aquisição da Kanon pela Spring Inc teria sido de R$ 410.762,40.
Para chegar a esse valor de custo de aquisição, a fiscalização apurou a proporção
do Capital Social da Spring Brasil que foi vertido para aumento do Capital Social da
Kanon, calculado em 0,4307% (= R$ 283.974,90 / R$ 66.219.581,06), percentual
que foi aplicado sobre o investimento que a Spring Inc realizou na Spring Brasil
entre 2001 e 2014, no valor de R$ 95.374.159,74, registrado, mediante RDE-IED,
junto ao Banco Central do Brasil.
A impugnante alega não ter havido Ganho de Capital pois o custo de aquisição da
Kanon pela Spring Inc teria sido de R$ 88.993.628,45, correspondente a 93,31%
do investimento de R$ 95.374,159,74 realizado pela Spring Inc na Spring Brasil.
O percentual de 93,31% foi apurado pela razão entre a parcela do Patrimônio
Líquido da Spring Brasil vertido para a Kanon (R$ 283.974,90) e o Patrimônio
Líquido total da Spring Brasil antes da cisão parcial (R$ 304.326,72).

A cerne da discussão é, portanto, a aferição do custo de aquisição da Kanon pela
Spring Inc e da metodologia utilizada para apurá-lo: a fiscalização baseou seus
cálculos na proporção do Capital Social vertido na cisão parcial e a impugnante, na
parcela do Patrimônio Líquido vertido.
Conforme defendido por ambos, fiscalização e impugnante, não há previsão
legal que determine a metodologia para calcular o custo de aquisição da Kanon
pela Spring Inc.
Entretanto, o art. 248 da Lei das S/A, Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
nos fornece um método de avaliação de investimentos em coligadas e
controladas, quando dispõe que:
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
23
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em
coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de
um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo
método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será
determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação
levantado, com observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até
60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia; no
valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não
realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras
sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o
valor de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem
de participação no capital da coligada ou controlada; (grifos no original)
No mesmo sentido, temos o Pronunciamento Ténico CPC 18, do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, o qual estabelece que a entidade com o controle
individual ou conjunto (compartilhado), ou com influência significativa sobre uma
investida, deve contabilizar esse investimento utilizando o método da
equivalência patrimonial, a menos que o investimento se enquadre nas exceções
previstas nos itens 17 a 19 do mesmo Pronunciamento.
O Pronunciamento apresenta, ainda, uma definição do MEP:
Método da equivalência patrimonial é o método de contabilização por meio
do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e, a partir daí,
é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do
investidor sobre os ativos líquidos da investida.
Desta forma, a equivalência patrimonial é o método que consiste em atualizar o
valor contábil do investimento na proporção da participação societária da
investidora no capital social da investida.
Pelo MEP, os investimentos das investidoras nas investidas são avaliados
mediante a aplicação do percentual de participação no capital social da investida
detido pela investidora sobre o valor do Patrimônio Líquido da investida.
Neste caso, as quotas da investida estão sendo avaliadas pelo seu valor
patrimonial, o qual toma como referência o Patrimônio Líquido contábil, diverso
do seu valor nominal, que é aquele fixado no contrato social, refletindo o valor do
investimento de acordo com os resultados obtidos pela investida.
Podemos considerar, portanto, que o MEP seria um método adequado para
avaliar o custo de aquisição da Kanon pela Spring Inc.
Da análise dos documentos referentes ao processo de aquisição da Kanon pela
Spring Brasil e posterior cisão parcial desta última, restou indubitavelmente
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
24
comprovado que a Spring Brasil teve seu Capital Social reduzido de R$
66.219.581,06 para R$ 65.935.606,16, o que corresponde a uma redução de R$
283.974,90.
Esta redução, equivalente a um percentual de 0,4288%, foi utilizada para
aumentar o Capital Social da Kanon, para posterior transferência para a Spring Inc,
que a vendeu à Zenvia.
Para comprovar tal afirmação, basta verificar os documentos relativos às
operações de reorganização societária procedidas pela Spring BR.
Em 28/02/2015, foi aprovada a aquisição da Kanon Empreendimentos e
Participações Ltda pela Spring Brasil, bem como o aumento do Capital Social da
Kanon, no valor de R$ 283.974,90, mediante a emissão de 28.397.490 novas
quotas, no valor de R$ 0,01 (valor nominal), de acordo com a Ata de Reunião de
Sócios da Spring Wireless (Brasil)
Serviços em Tecnologia da Informação Ltda (fls. 102), bem como o Instrumento
Particular de 1a alteração do contrato social da Kanon Empreendimentos e
Participações Ltda (fls. 104):
Ata de Reunião de Sócios da Spring Wireless (Brasil) Serviços em Tecnologia da
Informação Ltda

Instrumento Particular de 1a alteração do contrato social da Kanon
Empreendimentos e Participações Ltda

Dispõe o Instrumento Particular de 22a Alteração do Contrato Social da Spring
Wireless (Brasil) Serviços em Tecnologia da Informação Ltda, datado de
01/03/2015:
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
25

Já o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Spring Wireless (Brasil) Serviços
em Tecnologia da Informação Ltda, às fls. 413, dispõe:

Os trechos acima copiados comprovam que o valor R$ 283.974,90 corresponde à
parcela do Capital Social da Spring BR utilizado para aumentar o Capital Social da
Kanon, antes do repasse desta à Spring Inc, para posterior venda à Zenvia e não à
parcela do Patrimônio Líquido, conforme afirmado pela impugnante.
Aplicando-se o determinado pelo inciso II do art. 248 da Lei no 6.404/1976, Lei das
SA, a participação da Spring Inc na Spring Brasil deveria ser avaliada aplicando o
percentual do 0,4288% (R$ 283.279,90 / R$ 66.219.581,06) sobre o valor do
patrimônio líquido da investida, determinado com base em balanço patrimonial
ou balancete de verificação levantado, com observância das normas desta Lei, na
mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da
companhia.
A impugnante informou que o Patrimônio Líquido da Spring Brasil, apurado em
31/01/2015, mediante balancete patrimonial, para fins da cisão parcial, era de R$
304.326,72. [...]
Considerando o valor acima, o valor contábil da parcela do Patrimônio Líquido da
Spring Brasil vertido para a Kanon seria de R$ 1.304,95 (= R$ 304.326,72 *
0,4288%) e não de R$ 283.279,90, como alegado pela impugnante.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
26
O que se verifica, entretanto, da análise dos documentos apresentados, é que o
procedimento acima descrito não foi observado.
O Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Spring Brasil informa, em seu item
2.2, que a empresa Rio Novo Consultores e Auditores Associados foi contratada
para elaborar o Laudo de Avaliação da parcela cindida, com base no balanço
patrimonial da Spring Brasil, levantado em 31/01/2015.
O citado Laudo de Avaliação consta das fls. 1.010 dos autos e informa que o valor
contábil do Acervo Líquido a ser cindido em 31/01/2015 era de R$ 283.794,90, ou
seja, o laudo intitula de Acervo Líquido a parcela do Capital Social transferida à
Kanon.

Já o Procotocolo e Justificação de Cisão Parcial da Spring Brasil (fls. 126) afirma
que a parcela cindida é formada exclusivamente por quotas de emissão da Kanon,
no valor de R$ 283.974,90 (valor nominal):

Porém, no Instrumento Particular de 22a Alteração do Contrato Social da Spring
Wireless (Brasil) Serviços em Tecnologia da Informação Ltda, em seu item 3, o
mesmo valor de R$ 283.974,90 é intitulado “parcela do patrimônio líquido,
conforme trecho abaixo transcrito:
3. As sócias da Sociedade resolvem aprovar o Laudo de Avaliação,
elaborado pela Empresa de Avaliação, que constitui o Anexo I ao Protocolo
e Justificação de Cisão Parcial, determinando a fixação do valor total da
parcela do patrimônio líquido contábil da Sociedade a ser cindido em R$
283.974,90 (duzentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e quatro
reais e noventa centavos). (grifos no original)
Verifica-se, portanto, que a Spring Brasil tentou gerar uma confusão entre os
valores nominal e patrimonial das quotas vertidas para a Kanon, como forma de
maximizar a avaliação do custo de aquisição desta pela Spring Inc.
Para tanto, ao invés de adotar o procedimento descrito no inciso II do art. 248
da Lei no 6.404/1076, o Laudo de Avaliação e a 22a Alteração do Contrato Social
da Spring Brasil adotaram como valor do Acervo Líquido vertido o mesmo valor
correspondente à parcela do Capital Social da Spring Brasil vertido para a Kanon.
Corroborando este entendimento, não foi localizado nos autos quaisquer
documentos que comprovem a efetiva apuração do valor de R$ 283.974,90
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
27
como parcela do Patrimônio Líquido da Spring Brasil, vertido para a Kanon, mas
apenas a citação no Laudo de Avaliação e na 22a Alteração do Contrato Social da
Spring Brasil.
Conclui-se, portanto, que a impugnante não logrou comprovar como apurou o
valor de R$ 283.974,90 como parcela vertida do Patrimônio Líquido, enquanto
que está amplamente comprovado o cálculo deste valor como parcela do Capital
Social vertido.
Retornando à análise dos cálculos apresentados pela impugnante, o percentual de
93,31% foi obtido dividindo-se o valor de R$ 283.974,90 por R$ 304.326,72
(Patrimônio Líquido da Spring Brasil em 31/01/2015).
Entretanto, conclui-se que este percentual não tem qualquer significado, uma vez
que obtido através da razão de duas grandezas de natureza totalmente diversas, a
saber, parcela do Capital Social em relação ao Patrimônio Líquido total da Spring
Brasil.
Considerando-se que tal percentual foi utilizado para apurar o custo de aquisição
da Kanon pela Spring Inc, conclui-se que o cálculo apresentado é improcedente e
deve ser desconsiderado.
Cabe, ainda, destacar como se deu o investimento de R$ 95.374.159,74 da Spring
Inc na Spring Brasil, segundo a própria recorrente, às fls. 1.199 da impugnação:
1) integralizações de capital feitas pela Spring Inc na Spring Brasil no valor de R$
57.435.449,88;
2) aquisição, pela Spring Inc, da totalidade das quotas da Okto Tecnologia e
Serviços de Informativa Ltda, no valor de R$ 37.938.709,86. A Okto foi,
posteriormente, incorporada pela Spring Brasil.
Sucede-se, portanto, que os investimentos da Spring Inc tiveram impacto direto
no Capital Social da Spring Brasil.
Diante do acima exposto, salta aos olhos a incompatibilidade entre os números
apresentados pela impugnante:
1) alega a impugnante que a Kanon, ao receber parcela do Capital Social e do
Patrimônio Líquido da Spring Brasil, teria sido beneficiada com 93,31% do
investimento da Spring Inc na Spring Brasil. Isso significa que dos R$ 95 milhões
investidos pela Spring Inc na Spring Brasil, a parcela transferida para a Kanon
equivaleria a R$ 88 milhões.
Dito de outra forma, das diversas atividades desenvolvidas pela Spring Brasil,
àquela referente ao VAS Business, sozinha, foi beneficiada com R$ 88 milhões de
um total de investimento de R$ 95 milhões.
2) Apesar de concentrar quase a totalidade do investimento feito na Spring Brasil
em suas atividades, o VAS Business correspondia a uma parcela de apenas R$ 283
mil de um Capital Social total de R$ 66 milhões.
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
28
Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que não restou comprovado que o
custo de aquisição da Kanon pela Spring Inc totalizou R$ 88.993.628,45.
A impugnante contesta a metodologia adotada pela fiscalização por se basear em
percentual do Capital Social e não do Patrimônio Líquido, alegando não haver
previsão legal para tal.
Bem, o disposto no inciso II do art. 248 da Lei das S/A, presta-se para calcular o
valor do investimento em controladas pelo método da equivalência patrimonial,
para fins do balanço patrimonial da investidora.
O objetivo da fiscalização foi, entretanto, apurar o custo de aquisição da parcela
cindida e transferida à Kanon, baseada no investimento da Spring Inc na empresa
cindida, a Spring Brasil.
Ressalte-se que a impugnante também utilizou como base para o cálculo do custo
de aquisição o mesmo valor de investimento (R$ 95.374.159,74), apenas aplicou
sobre este percentual obtido mediante método diverso, método este já
descartado, pelos motivos já expostos.
A fiscalização aplicou sobre o valor de R$ 95.374.159,74 percentual relativo à
parcela do Capital Social cindido e vertido, de acordo com as informações
amplamente disponíveis nos documentos referentes às operações de aquisição da
Kanon e cisão parcial da Spring Brasil, conforme já demonstrado acima.
O que se conclui, das análises e cálculos já expostos acima, é que com a aplicação
do MEP (multiplicação do percentual do capital social vertido pelo valor do
patrimônio líquido apurado em 31/01/2015) obtém-se, exatamente, o mesmo
resultado encontrado pela fiscalização.
Verifica-se, portanto, que a metodologia apresentada, e exposta de forma clara e
precisa, permitindo à impugnante plena compreensão do método aplicado, de
forma a que esta procedesse à sua ampla defesa e contraditório, adotou critério
lógico, razoável e que se coaduna com o previsto no inciso II do art. 248 da Lei das
S/A, para estabelecer o custo de aquisição da participação societária alienada, de
forma que não se vislumbra razões para desconsiderá-lo. (grifou-se)
O tema em liça foi objeto de discussão pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Sessão de Julgamento, ementado a seguir:
Processo no 16561.720153/2015-46
Recurso De Ofício
Acórdão no 2402-006.884 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 17 de janeiro de 2019
Matéria IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Recorrente Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
Interessado HYPERMARCAS S/A
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
29
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 19/01/2011
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO PAÍS. PESSOA
JURÍDICA ALIENANTE DOMICILIADA NO EXTERIOR. REGRAS DE CUSTO DE
AQUISIÇÃO. APORTES DE CAPITAL PELA INVESTIDORA.
Para apuração do ganho de capital auferido pelas pessoas jurídicas não
residentes, na alienação de participação societária de investidas no Brasil,
adquiridas por pessoa jurídica residente País, aplicam-se as mesmas regras que
disciplinam a tributação de pessoas físicas, a teor do disposto na legislação
tributária específica sobre operações dessa natureza.
O valor do ganho de capital é obtido pela diferença entre o preço de alienação e
o custo de aquisição comprovado, nele computados os aportes de capital
realizados pela investidora domiciliada no exterior, em moeda estrangeira,
registrados no Banco Central do Brasil e convertidos em moeda nacional nos
termos da legislação de regência. (grifou-se)

Esse custo foi devidamente comprovado mediante documentação hábil,
especialmente por meio do laudo de avaliação contábil e do registro perante o Banco Central do
Brasil, conforme exigido pelo art. 23, §2o, da IN RFB no 1.455/2014.
Em que pese a tentativa do Fisco de desqualificar o critério adotado, não se pode
exigir do contribuinte método de apuração que não esteja previamente disciplinado em norma
legal. Conforme decidido no Acórdão no 2402-006.884, “o valor do ganho de capital é obtido pela
diferença entre o preço de alienação e o custo de aquisição comprovado, nele computados os
aportes de capital realizados pela investidora domiciliada no exterior, em moeda estrangeira,
registrados no Banco Central do Brasil”:
A tentativa da fiscalização de afastar o critério documentalmente justificado, com
base na aplicação analógica do método da equivalência patrimonial ou da proporção de capital
social, configura violação ao princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da CF/88), à segurança
jurídica e à vedação de analogia in malam partem (art. 108, §1o, do CTN).
Além disso, contraria o entendimento do próprio CARF no citado precedente, no
qual se reconheceu que a equiparação ao regime das pessoas jurídicas nacionais não pode ser
feita de forma seletiva e desvantajosa, e que “eventuais prejuízos sofridos pelas sociedades
investidas não devem interferir na apuração do ganho de capital”.
Verifica-se, portanto, que o custo de aquisição informado e comprovado pela
contribuinte deve prevalecer, e que não houve ganho de capital a ser tributado na alienação da
Kanon. O lançamento fiscal baseou-se em critério não aplicável no caso concreto, desconsiderou a
substância econômica da operação e desprezou provas inequívocas produzidas nos autos.
O lançamento, portanto, revela-se indevido e deve ser integralmente cancelado.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
30
II.B - Validade e suficiência do registro no RDE-IED como prova do custo do
investimento
A contribuinte baseou o custo de aquisição da Kanon em registros de investimento
estrangeiro formalmente declarados no sistema RDE-IED do Banco Central, em nome da Spring
Inc., conforme determina o art. 23, §2o da IN RFB no 1.455/2014.
O valor total do investimento realizado de 2001 a 2014 foi de R$ 95.374.159,74,
devidamente declarado, sendo a alocação proporcional feita com base técnica, refletida no laudo
contábil e ratificada pela documentação societária. Essa forma de comprovação é expressamente
admitida pela legislação fiscal vigente à época dos fatos.
O art. 43 da Circular BACEN no 3.689/2013 reforça, de modo inequívoco, que o
custo de aquisição de participação societária de investidor estrangeiro deve ser aquele
devidamente registrado no RDE-IED, e, nos casos de estruturas indiretas ou cisões parciais, o
custo pode e deve ser proporcional à participação efetivamente vertida.
Embora se trate de norma infralegal de natureza regulatória, a Circular BACEN no
3.689/2013 possui força vinculante sobre o tratamento contábil e documental dos investimentos
estrangeiros no Brasil, e integra o ordenamento aplicável à apuração de ganhos de capital de não
residentes (nos termos do art. 18 da Lei no 9.249/1995 e art. 26 da IN SRF no 208/2002).
Trata-se de regra técnica, objetiva e documental, que impede o uso de critérios
arbitrários, como a proporção do capital social ou equivalência patrimonial sem lastro legal, pela
fiscalização tributária:
Circular BACEN no 3.689/2013
Art. 43. Para fins de apuração de ganho de capital no País, considera-se custo de
aquisição o valor correspondente ao capital investido, constante do Registro
Declaratório Eletrônico - Investimento Estrangeiro Direto (RDE-IED), mantido no
Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen).
Parágrafo único. Caso o investidor estrangeiro possua participação indireta, o
custo de aquisição deverá ser proporcional à participação detida na empresa
receptora do investimento no Brasil.
O custo de aquisição para fins de apuração de ganho de capital de não residentes
está positivado no art. 18 da Lei no 9.249/1995, que dispõe:
Art. 18. O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País.
A regulamentação da matéria, por sua vez, foi detalhada no art. 26 da Instrução
Normativa SRF no 208/2002, que dispõe:
Art. 26. A alienação de bens e direitos situados no Brasil realizada por não
residente está sujeita à tributação definitiva sob a forma de ganho de capital,
segundo as normas aplicáveis às pessoas físicas residentes no Brasil.”
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
31
[...]
§ 1o O ganho de capital é determinado pela diferença positiva entre o valor de
alienação e o custo de aquisição do bem ou direito.
[...]
§ 4o Na impossibilidade de comprovação, o custo de aquisição é:
I – apurado com base no capital registrado no Banco Central do Brasil, vinculado à
compra do bem ou direito;
II – igual a zero, nos demais casos.
Não se pode exigir da contribuinte meio probatório mais robusto do que aquele
fornecido pelo próprio sistema de controle estatal de capitais estrangeiros. A autoridade fiscal
não apontou qualquer falha ou irregularidade no RDE-IED apresentado, tampouco ofereceu
prova técnica que infirmasse os registros da contribuinte. O registro declaratório é instrumento
dotado de presunção de veracidade e, à falta de impugnação específica, deve ser aceito como
prova do custo de aquisição.
A jurisprudência do CARF, conforme reafirmado no já citado Acórdão no 2402-
006.884, reconhece que o custo de aquisição de participação societária por não residente deve ser
apurado a partir de “aportes de capital registrados no Banco Central do Brasil e convertidos em
moeda nacional nos termos da legislação de regência”:
Processo no 16561.720153/2015-46
Recurso no De Ofício
Acórdão no 2402-006.884 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 17 de janeiro de 2019
Matéria IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Recorrente Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
Interessado HYPERMARCAS S/A
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 19/01/2011
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO PAÍS. PESSOA
JURÍDICA ALIENANTE DOMICILIADA NO EXTERIOR. REGRAS DE CUSTO DE
AQUISIÇÃO. APORTES DE CAPITAL PELA INVESTIDORA.
Para apuração do ganho de capital auferido pelas pessoas jurídicas não
residentes, na alienação de participação societária de investidas no Brasil,
adquiridas por pessoa jurídica residente País, aplicam-se as mesmas regras que
disciplinam a tributação de pessoas físicas, a teor do disposto na legislação
tributária específica sobre operações dessa natureza.
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
32
O valor do ganho de capital é obtido pela diferença entre o preço de alienação e o
custo de aquisição comprovado, nele computados os aportes de capital realizados
pela investidora domiciliada no exterior, em moeda estrangeira, registrados no
Banco Central do Brasil e convertidos em moeda nacional nos termos da
legislação de regência.
Entendo que a recusa da fiscalização em aceitar os valores registrados, sem
apresentar qualquer contraprova ou demonstração de erro, argumentando, simplesmente, que
Contribuinte deveria utilizar-se da metodologia com base na proporção do capital social vertido, é
inadmissível e fere a lógica da prova no processo tributário.
Portanto, quando o custo de aquisição estiver devidamente comprovado por
documentação hábil, como exige a legislação infralegal (IN SRF no 208/2002) e a legislação
material (Lei no 9.249/1995), não é juridicamente admissível substituí-lo por critérios estimativos
ou contábeis, como o MEP. Fazer isso equivaleria a ignorar a regra legal específica para adotar um
método criado ex oficio, o que viola o princípio da legalidade, a vedação à analogia lesiva e a
própria segurança jurídica do contribuinte.
A equivalência patrimonial, portanto, jamais pode suplantar o conceito legal de
custo de aquisição devidamente comprovado.
II.C - Inexistência de base legal para adoção do critério do capital social pela
fiscalização
A adoção, pela Autoridade Fiscal, do critério de proporcionalidade do capital social
vertido na cisão da Spring BR para a Kanon — apurado em 0,4307% — carece de qualquer
respaldo normativo específico.
A legislação tributária brasileira, incluindo o CTN, o RIR/99 e a IN SRF no 208/2002,
não impõe nem autoriza esse critério como obrigatório para a apuração do custo de aquisição
em alienações realizadas por não residentes. Trata-se, portanto, de criação do Fisco, sem
fundamento legal válido.
Essa ausência de base legal implica violação ao art. 97 do CTN e ao princípio
constitucional da legalidade tributária (CF, art. 150, I), segundo os quais nenhum tributo pode ser
exigido nem sua base de cálculo modificada sem previsão expressa em lei.
A tentativa da fiscalização de justificar o percentual aplicado por mera alusão ao
capital social ignora o caráter formal desse elemento societário, que, como é sabido, não reflete
necessariamente o valor real investido. Ao contrário, o patrimônio líquido transferido, validado
por laudo contábil e registrado no RDE-IED, é critério substancial, consistente e juridicamente
admissível.
Acolho, portanto, as razões da Contribuinte.
II.D - Prevalência do princípio da legalidade e do art. 112 do CTN diante de dúvida
razoável
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
33
Ainda que se admita a existência de divergência interpretativa entre o critério de
apuração do custo com base no capital social ou no patrimônio líquido vertido, tal controvérsia
impõe a aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional.
Este dispositivo estabelece que, em matéria de sanções e definição de infrações, a
dúvida deve ser resolvida de forma mais favorável ao contribuinte. No presente caso, há
evidente lacuna normativa quanto ao critério exato a ser aplicado em cisões parciais realizadas
entre empresas de um mesmo grupo econômico com posterior alienação a terceiro.
A própria fiscalização reconhece, nos autos, que não há dispositivo legal ou
infralegal que disponha expressamente sobre o método de rateio proporcional em cisões parciais
com participação de investidor estrangeiro. A opção pela proporção do capital social foi construída
exclusivamente pela autoridade lançadora, com base em analogia indevida e sem qualquer
respaldo normativo específico. Diante disso, ao menos deve-se reconhecer a existência de
“dúvida razoável”, nos termos do caput do art. 112 do CTN, situação que impõe o cancelamento
do lançamento.
De outro lado, a postura da contribuinte revela diligência e boa-fé, ao contratar
laudo pericial de avaliação contábil, proceder ao correto registro junto ao Bacen (RDE-IED), seguir
os trâmites societários regulares e apresentar documentação hábil. A conduta da fiscalização, ao
desconsiderar esses elementos e impor critério novo e desfavorável sem previsão legal, viola a
segurança jurídica e o princípio do não confisco.
Assim, a aplicação do art. 112 do CTN é não apenas possível, mas obrigatória para
preservar o equilíbrio e legitimidade do sistema tributário.
II.E - Vedação à analogia e ausência de autorização legal para aplicação do MEP
A fundamentação da fiscalização repousa, em parte, no art. 248 da Lei no
6.404/1976, que trata do método da equivalência patrimonial (MEP) como critério de avaliação
contábil de investimentos em coligadas e controladas.
Vejamos o que preconiza a norma:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou
em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou
estejam sob controle comum serão avaliados pelo método da equivalência
patrimonial, de acordo com as seguintes normas:
I – o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado
com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com
observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até sessenta dias, no
máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor do patrimônio líquido
não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com
a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela
controladas;
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
34
II – o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor
de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de
participação no capital da coligada ou controlada;
III – o lucro líquido do exercício da companhia será acrescido ou diminuído, do
valor que, no resultado do exercício, tiver correspondido à participação da
investidora nos lucros ou prejuízos da coligada ou controlada;
IV – nas demonstrações financeiras da companhia, os lucros ou prejuízos de
equivalência patrimonial serão divulgados destacadamente, como subtítulo da
conta de investimentos, e o valor do investimento ajustado será discriminado em
nota explicativa. (grifou-se)
Esse dispositivo, todavia, não tem aplicação tributária direta para efeitos de
apuração de ganho de capital em operações com não residentes. Trata-se de norma de natureza
societária e contábil, que apenas disciplina como investimentos devem ser refletidos nos balanços
patrimoniais de companhias abertas e sociedades de grande porte.
A tentativa de aplicar esse critério como método obrigatório de apuração do custo
de aquisição para efeitos de tributação constitui uso indevido da analogia em matéria reservada à
lei, vedado pelo art. 108, §1o, do CTN. A analogia não pode ser utilizada para agravar a situação do
contribuinte ou instituir base de cálculo não prevista legalmente. A equivalência patrimonial
jamais pode substituir o conceito legal de custo de aquisição quando este estiver
documentalmente comprovado.
Além disso, a aplicação do MEP resultaria, na prática, em neutralização do custo de
aquisição (valor “zero”) apenas em razão de eventual deterioração contábil da investida —
ignorando aportes reais já efetivados e registrados em moeda estrangeira. Tal interpretação
afronta o próprio conceito de ganho de capital (diferença entre o preço de venda e o custo de
aquisição), transformando uma simples variação contábil em fato gerador fictício.
O método da equivalência patrimonial, portanto, não é aplicável ao caso concreto e
deve ser expressamente afastado.
II.F - Da inexistência de ganho de capital
Com base no critério do patrimônio líquido vertido, o custo de aquisição foi de
R$88.993.628,45. O valor de alienação declarado foi de R$84.174.229,00. Assim, não houve ganho
de capital tributável e, por consequência, não há fato gerador do IRRF.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar as preliminares
arqguidas e, no mérito, voto por dar-lhe provimento, para declarar a insubsistência do Auto de
Infração, reconhecendo-se a inexistência de ganho de capital tributável na operação de aquisição
da Kanon, e, por conseguinte, a inexigibilidade do IRRF apurado no valor de R$14.781.788,22 e
seus consectários.
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
35
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, redator designado

Peço vênia para divergir da nobre Relatora em seu entendimento favorável ao
provimento do recurso voluntário do Contribuinte em relação a questão de mérito relacionada ao
valor do custo de aquisição da empresa Kanon pela Recorrente para determinação da existência
ou não de base de cálculo para o IRRF sobre o ganho de capital.
A controvérsia tem origem em uma operação de alienação de participação
societária ocorrida em 31/03/2015, na qual a sociedade norte-americana SPRING Inc. alienou a
totalidade das quotas da empresa brasileira KANON Serviços de Tecnologia em Informação Ltda.
(“KANON”) para a Recorrente. A Autoridade Fiscal, ao analisar a operação, entendeu que houve
ganho de capital auferido pela vendedora, residente no exterior, e que a Recorrente, na qualidade
de adquirente e fonte pagadora, seria a responsável tributária pela retenção e recolhimento do
imposto devido, nos termos do artigo 26 da Lei no 10.833/2003.
Para a devida compreensão da lide, é imperativo delinear a estrutura da operação
que antecedeu a alienação. A Recorrente, com o objetivo de expandir suas atividades para o setor
de comunicação, negociou a aquisição de uma área de negócios denominada Serviço de Valor
Agregado (“VAS Business”), que era originalmente detida pela sociedade SPRING Brasil (“SPRING
BR”), controlada pela SPRING Inc.
Visando segregar o VAS Business das demais atividades da SPRING BR, as partes
envolvidas promoveram uma reorganização societária. Primeiramente, os ativos relacionados a
essa área de negócio foram contribuídos para a constituição da sociedade KANON. Em um
segundo momento, a SPRING BR realizou uma cisão parcial, vertendo a totalidade de sua
participação societária na recém-constituída KANON para sua controladora, a SPRING Inc.
Concluída a reorganização, a SPRING Inc. passou a ser a detentora direta e única das
quotas da KANON, cujo patrimônio era composto pelo “VAS Business” antes pertencente à SPRING
BR. Ato contínuo, a SPRING Inc. alienou a integralidade dessa participação societária para a
Recorrente pelo valor de R$ 84.174.229,00 (oitenta e quatro milhões, cento e setenta e quatro
mil, e duzentos e vinte e nove reais). Vejam-se as imagens dos 4 passos da operação trazidas pela
Recorrente em seu recurso:
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
36
1o Passo – Contribuição do VAS Business na Kanon

2o Passo – Cisão Parcial da Spring BR e transferência do investimento detido em
Kanon para a Spring Inc

Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
37

3o Passo – Estrutura após a reorganização societária

4o Passo – Remessa ao exterior e aquisição do VAS Business pela Recorrente

A Recorrente, ao efetuar o pagamento à vendedora no exterior, não realizou a
retenção do IRRF, sob o argumento de que a SPRING Inc. não teria apurado ganho de capital na
transação. Pelo contrário, alega que a vendedora teria, inclusive, registrado uma perda contábil de
aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
O ponto fulcral da divergência reside, portanto, na metodologia de apuração do
custo de aquisição da participação societária na KANON, que foi vertida para a SPRING Inc.
durante a cisão da SPRING BR. A correta definição desse custo é o que determina a existência ou
não de base de cálculo para o IRRF sobre o ganho de capital.
A Recorrente sustenta que o custo de aquisição deve ser calculado com base na
proporção que o valor do “VAS Business” (avaliados em R$ 283.974,90 em laudo específico)
representava sobre o patrimônio líquido total da SPRING BR (R$ 304.326,72). Tal proporção, de
93,31%, aplicada sobre o investimento histórico total da SPRING Inc. na SPRING BR (registrado no
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
38
RDE-IED no montante de R$ 95.374.159,74), resultaria em um custo de aquisição de R$
88.993.628,45. Sendo o valor de alienação (pago) de R$ 84.174.229,00, a operação teria gerado
prejuízo, afastando a tributação.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal rechaçou tal metodologia, por considerá-la
desprovida de amparo legal e economicamente incongruente. Em seu lugar, adotou um critério
baseado na proporção do capital social da SPRING BR que foi efetivamente vertido na cisão. Para
tanto, considerou que a cisão implicou o cancelamento de 1.135.899 quotas da SPRING BR, que
representavam 0,4307% do capital social total antes da operação. Aplicando este percentual sobre
o mesmo investimento histórico de R$ 95.374.159,74, a Fiscalização determinou um custo de
aquisição de apenas R$ 410.762,40.
Com base nesse custo de aquisição (R$ 410.762,40) e no valor de alienação (R$
84.174.229,00), a Fiscalização apurou um ganho de capital de R$ 83.763.466,60. Após o devido
reajustamento da base de cálculo (gross-up), aplicou a alíquota de 15%, resultando no crédito
tributário ora exigido.
Com base nesse curto resumo, passo à análise.
Adentro ao mérito da controvérsia, que, conforme exaustivamente delineado no
relatório, cinge-se à definição do critério legal e economicamente hígido para a determinação do
custo de aquisição da participação societária na KANON, alienada pela sociedade estrangeira
SPRING Inc. à Recorrente. A correta apuração deste custo é pressuposto indispensável para a
quantificação do ganho de capital sujeito à tributação pelo Imposto de Renda, nos termos da
legislação pátria.
A legislação tributária brasileira, ao tratar do ganho de capital, estabelece de forma
clara que este ganho corresponde à diferença positiva entre o valor de alienação de bens ou
direitos e o respectivo custo de aquisição. No caso de operações envolvendo residentes no
exterior, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do tributo recai sobre a fonte pagadora
no Brasil, conforme dispõe o artigo 26 da Lei no 10.833/2003, dispositivo legal que fundamenta a
autuação.
O cerne da questão não reside na obrigatoriedade da retenção em si, mas na
existência de base de cálculo para tal. A Recorrente, para afastar a tributação, defende uma
metodologia de cálculo do custo de aquisição que, data vênia, revela-se manifestamente
equivocada e destituída de qualquer racionalidade econômica ou contábil, conduzindo a um
resultado artificialmente inflado e, por conseguinte, à supressão indevida do tributo.
A metodologia proposta pela Recorrente consiste em aplicar sobre o investimento
histórico da SPRING Inc. na SPRING BR (R$ 95.374.159,74) um percentual obtido pela divisão do
valor do ativo VAS Business (R$ 283.974,90) pelo patrimônio líquido da companhia cindida (R$
304.326,72). Tal operação resulta em um percentual de 93,31%, que, por sua vez, levaria a um
custo de aquisição de R$ 88.993.628,45. Contudo, a aparente simplicidade do cálculo não afasta a
existência de vício metodológico fundamental.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
39
É princípio basilar da ciência contábil e da análise financeira que as comparações e
proporções devem ser estabelecidas entre grandezas de mesma natureza. O patrimônio líquido,
por definição, representa o valor residual dos ativos de uma entidade após a dedução de todos os
seus passivos. Trata-se, portanto, de uma grandeza líquida. Os ativos que compõem VAS Business,
por outro lado, foram avaliados em seu custo, e comparar o valor de um ativo bruto com um
patrimônio líquido é um erro conceitual, que invalida por completo qualquer conclusão extraída
nessas bases.
O vício metodológico torna-se ainda mais flagrante quando se projeta o mesmo
raciocínio em cenários hipotéticos, como apontado no exemplo a seguir. Caso o patrimônio líquido
da SPRING BR fosse de R$ 200.000,00, a aplicação da metodologia da Recorrente levaria a um
percentual de 142% (R$ 283.974,90 / R$ 200.000,00). Isso implicaria que a parte cindida do
patrimônio (o VAR Business) representaria mais do que o todo (100%), o que é um absurdo lógico
e matemático uma parte ser maior que seu todo. Tal resultado, por si só, demonstra a
insustentabilidade da tese recursal.
Entendo que o aumento do valor de um ativo de R$ 283.974,90 para R$
88.993.628,45 até poderia ocorrer no momento do ato societário em que os ativos que compõem
o VAR Business foram vertidos para a KANON, ocasião em que os valores desses ativos seriam
trazidos a valor de mercado, e, por consequência um ganho de capital seria apurado. Mas isso não
aconteceu.
Não se pode admitir que a interpretação da legislação tributária se dê de forma a
validar planejamentos que se apoiam em premissas tão frágeis e dissonantes da realidade
econômica. A contabilidade é a linguagem dos negócios, e suas regras e princípios não podem ser
ignorados ou distorcidos para a conveniência do contribuinte. A apuração de tributos deve se
pautar pela verdade material, e a metodologia da Recorrente claramente se afasta dela.
Ademais, a Recorrente busca conferir um status de prova absoluta aos registros
constantes no RDE-IED e ao laudo de avaliação dos ativos. Ora, tais documentos, embora
formalmente existentes, não possuem o condão de validar uma metodologia de cálculo
intrinsecamente falha. O RDE-IED, em particular, é um registro declaratório, cujas informações são
prestadas pelo próprio investidor estrangeiro. A presunção de veracidade de tais informações é
relativa, podendo e devendo ser afastada pela autoridade fiscal quando se depara com
inconsistências e erros manifestos, como no presente caso.
O laudo de avaliação, por sua vez, apenas atribui um valor ao VAS Business, mas
não estabelece a metodologia para a alocação do custo de aquisição na cisão, ainda que intitule a
parcela do capital social transferida à KANON de “acervo líquido”. A utilização do valor do laudo
para a criação da proporção apresentada é uma iniciativa da própria Recorrente, não uma
determinação do avaliador. Portanto, a prova documental apresentada não socorre a Recorrente,
pois a controvérsia não está no valor dos ativos, mas na forma como esse valor é utilizado para
calcular o custo de aquisição.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
40
Em contrapartida, a metodologia adotada pela Autoridade Fiscal, embora também
possa ser objeto de debates acadêmicos sobre o critério ideal, mostra-se muito mais alinhada com
os princípios da objetividade e da segurança jurídica. Ao basear o cálculo na proporção do capital
social efetivamente vertido na cisão, a Fiscalização ancora-se em um dado formal, objetivo e de
fácil verificação, que é a participação no capital social da empresa.
O capital social, embora não represente o valor econômico da empresa, é a cifra
que define a participação de cada sócio nos direitos e obrigações da sociedade. Em uma operação
de cisão com versão de parcela do patrimônio, a redução do capital social ou a alteração na
participação dos sócios é um reflexo jurídico direto da operação. Portanto, utilizar a proporção do
capital social como critério para a alocação do custo de aquisição do investimento é uma solução
que, além de objetiva, possui um fundamento jurídico-societário sólido.
No caso concreto, a Fiscalização apurou que a cisão resultou no cancelamento de
um número de quotas que representava 0,4307% do capital social total da SPRING BR. A aplicação
deste percentual sobre o investimento histórico da SPRING Inc. resulta em um custo de aquisição
de R$ 410.762,40. Este critério, ao contrário do critério da Recorrente, é replicável, auditável e não
gera resultados absurdos, independentemente das flutuações do patrimônio líquido da
companhia.
É de se ressaltar que a responsabilidade da Recorrente, como fonte pagadora, não
se limita a uma aceitação passiva das informações prestadas pelo beneficiário dos rendimentos. O
dever de retenção impõe à fonte pagadora um mínimo de diligência na verificação da existência
de base de cálculo para o imposto. Diante de uma operação complexa e de valores vultosos,
caberia à Recorrente, no mínimo, questionar uma metodologia de cálculo que resulta em um
custo de aquisição de cerca de 88 milhões de reais para um negócio cujo valor de alienação foi de
cerca de 84 milhões de reais, especialmente quando a parcela do patrimônio envolvida
representava uma fração ínfima do capital social da empresa cindida.
A ausência de ganho de capital, para ser oponível ao Fisco, deve ser demonstrada
de forma inequívoca, com base em critérios contábeis e legais idôneos. A mera declaração do
contribuinte ou a utilização de metodologias heterodoxas e economicamente insustentáveis não
são suficientes para afastar a obrigação tributária. A presunção de legitimidade do ato
administrativo de lançamento, por sua vez, somente pode ser ilidida por prova em contrário
robusta e convincente, o que não se verifica nos presentes autos.
O fato de a SPRING Inc. ter, supostamente, registrado uma perda contábil em seus
livros no exterior (de aproximadamente R$ 4 milhões) é irrelevante para a apuração do tributo
devido no Brasil. A legislação tributária brasileira possui regras próprias para a apuração do ganho
de capital, que devem ser observadas independentemente dos critérios contábeis adotados em
outras jurisdições. A soberania tributária do país onde o ganho é auferido (no caso, o Brasil, pois o
bem alienado – participação societária – está aqui situado) impõe a aplicação da lei local.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.535 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.730707/2019-55
41
Ademais, a tentativa da Recorrente de caracterizar a atuação fiscal como
desprovida de “embasamento legal” é uma inversão retórica. Na verdade, é a metodologia da
Recorrente que carece de qualquer amparo, seja na lei, seja na boa técnica contábil. A
Fiscalização, ao contrário, buscou um critério objetivo e fundamentado na estrutura societária da
empresa para apurar o custo de aquisição, em estrita observância ao seu dever de ofício de
verificar o correto cumprimento da legislação tributária.
Importante destacar que não se está a discutir a liberdade do contribuinte de se
organizar da forma que melhor lhe aprouver, inclusive por meio de reorganizações societárias. O
que se discute é a consequência tributária dos atos praticados. A reorganização societária, no
caso, foi o meio utilizado para segregar o VAS Business e viabilizar sua alienação. A forma como
essa reorganização foi estruturada (cisão com versão de patrimônio para a sócia estrangeira) tem
implicações diretas na apuração do custo de aquisição para fins de ganho de capital, e essas
implicações não podem ser ignoradas.
O critério do capital social, adotado pela Fiscalização, oferece uma solução
consistente e alinhada à lógica do Imposto de Renda, que tributa o acréscimo patrimonial. Ao
alocar o custo de aquisição de forma proporcional à participação no capital, a Fiscalização reflete a
ideia de que o investimento original do sócio se distribui por toda a estrutura de capital da
empresa, e qualquer desinvestimento parcial deve carregar consigo uma parcela proporcional
desse custo histórico.
Por todo o exposto, conclui-se que a metodologia de cálculo do custo de aquisição
defendida pela Recorrente é tecnicamente falha e economicamente incongruente. A metodologia
utilizada pela Autoridade Fiscal, por sua vez, mostra-se objetiva, razoável e aderente aos princípios
que regem a apuração do ganho de capital. Nesse sentido, o auto de infração deve ser mantido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 1571
DF CARF MF
Original